Tribunal: CARF
Processo: 10921.720176/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10921.720176/2013-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.397 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
VMLOG LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO-
FISCAL. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal, como determinado na Súmula CARF no 11.
MULTA ADUANEIRA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO PREVISTA NO
ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA "E", DO DECRETO-LEI 37/1966. MULTA
REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea
"e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a
informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do
artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
Em operação de desconsolidação ocorrida antes de 1o de abril de 2009 deve ser
aplicado o inciso II do parágrafo único do artigo 50 da IN SRF no 800/2007, o qual
confirma que o transportador tem a obrigação de prestar informações sobre as cargas
transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADE
PELA
FALTA
DE
INFORMAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE
DO INSTITUTO. De acordo com o entendimento consubstanciado na Súmula
CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10921.720176/2013-76
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.397 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720176/2013-76

Marcos Antonio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges;
Lara Franco Moura Eduardo; Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado em 10/04/2008 após
procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo Recorrente, tendo
sido apurada a infração de “NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR” Dessa forma, impôs à Autuada
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo a data de referência 10/04/2008.
Destarte, trata-se de auto de infração lavrado para constituição de crédito
tributário em razão da infringência ao artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’ do Decreto-Lei no 37/66,
com a redação dada pelo artigo 77, da Lei no 10.833/03, enquadrando ainda sua ação nos artigos
15, 17, 26, 32, 33, 37 a 45, 54, 55, 56, 57, 60 e 61 do Decreto 6.759/09, pela suposta não
prestação de informações sobre veículo ou carga transportada nos prazos estipulados pela
Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil (IN RFB) no 800/07.
A autoridade fiscalizadora argumentou que ocorreu descumprimento de obrigação
(ões) acessória (s) pela empresa Recorrente referentes à inserção de informação (ões) no sistema
Siscomex Carga fora do prazo estipulado pela Receita Federal do Brasil e que com a entrada em
vigor da Instrução Normativa RFB no 800/2007, as informações prestadas pelos transportadores
em meio físico (papel) passaram a ser prestadas, através de certificação digital, no Sistema
Mercante e no Siscomex – Carga, produzindo assim todos os efeitos fiscais e legais decorrentes
dessa informação.
Apontou a fiscalização que na qualidade de desconsolidadora, a Recorrente teria
prestado informações fora do prazo, na operação identificada pelo CE Master (MBL) no
170805043303433, a qual teria sido desconsolidado à destempo, às 11:41hs do dia 10/04/2008,
para seu CE agregado (HBL) no 170805049187745, em virtude da atracação do navio em voga
ter ocorrido às 13:20hs do dia 05/04/2008. Afirmou a fiscalização que para o caso concreto em
análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento eletrônico house em referência
em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino
do conhecimento genérico.
A Recorrente impugnou o referido auto de infração, sustentando em síntese sobre:
i) a impossibilidade de lavratura de infração pela revogação dos artigos 45 a 48 da IN RFB n°
800/2007, pela IN RFB 1.473/2014; ii) a inadequada descrição dos fatos e nulidade absoluta do
auto de infração; iii) a ilegitimidade da impugnante para figurar no polo passivo da autuação; iv)
questões do Siscomex e Siscomex Carga ante as multas decorrentes dos prazos estabelecidos
pela IN RFB n° 800/2007; v) a inexistência da penalidade ante a denúncia espontânea; vi) a
desproporcionalidade da multa; e, vii) a relevação da pena com base nos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade aos quais a Administração Pública está vinculada.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.397 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720176/2013-76

A DRJ julgou o auto de infração procedente.
O Recurso Voluntário apresenta os argumentos da Impugnação e destaca que a
DRJ, que as instruções normativas são instrumentos legais que vinculam o Fisco, porém não
vinculam a atuação do Contribuinte e que deveria ser verificado que os artigos 45 a 48 da IN
RFB no 800/2007 foram expressamente revogados pela IN RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014.
Referidos artigos disciplinavam, em relação ao fisco, a proposição de penalidades pela prestação
de informação fora do prazo.
Aduz que a alteração perpetrada pela IN RFB no 1.473/2014 aplica-se a todos os
autos de infração lavrados em relação à essa matéria, e por consequência à presente autuação.
Alega que o auto de infração foco do presente recurso não descreveu de forma
clara os fatos que teriam levado ao cometimento de infração, porque, na sua interpretação, na
descrição dos fatos são apenas lançadas informações genéricas, o que teria dificultado a defesa
da Recorrente e causando-lhe prejuízo no exercício do contraditório e ampla defesa. Afirma que
deveria constar a informação se o transportador armador foi autuado, como causador da suposta
prestação de informações fora do prazo, em virtude da vedação de mais de uma multa por
veículo.
Sustentou a Recorrente que seria o caso de aplicação do instituto da prescrição
intercorrente.
Afirma que seria ILEGAL a IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES ANTES DE 1o
ABRIL DE 2009 porque os prazos de antecedência para prestação de informações no sistema,
de acordo com o artigo 50 da IN RFB no 800/2007, alterada pela IN RFB n 899/2008, somente
seriam obrigatórios a partir de 01 de abril de 2009.
Argumenta que a Recorrente não deveria figurar no polo passivo da autuação
porque a função desempenhada pela Recorrente nas operações em apreço seria de
Desconsolidadora, no caso atuando como mandatária das empresas denominadas NVOCC,
emissoras dos conhecimentos de embarque, sendo apenas representante do transportador
contratual NVOCC, nos termos do artigo 653 do Código Civil3 e assim não seria o
transportador, e sim mandatária, não podendo ser responsável por infrações atribuídas ao
transportador.
Salientou que os dispositivos legais em debate atribuem a imposição de
penalidades ao transportador e não ao desconsolidador.
Sustentou que no presente caso deve ser aplicado o Instituto da Denúncia
Espontânea e que a multa aplicada teria sido desproporcional porque não se verificaria no caso
em apreço prejuízo ao controle administrativo, fiscal, ou mesmo dano ao erário, pois o controle
aduaneiro teria sido exercido em sua plenitude, sem prejuízo a Fazenda Nacional.
É o Relatório.

Voto
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.397 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720176/2013-76

Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Trata-se de Auto de para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
As preliminares trazidas pela interessada não devem ser acolhidas vez que não
ocorreu desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, vez que o auto de infração
fez a descrição correta dos fatos, e vez que há legislação legítima a ser aplicada no presente caso.
Alega o Recorrente que a denúncia espontânea excluiria a aplicação de
penalidades de natureza administrativa, como a verificada no presente caso. Todavia, a matéria
foi já objeto de diversos julgamentos na esfera deste Colegiado, que possui entendimento
consolidado acerca do assunto no seguinte sentido, conforme a Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, o instituto em menção não afasta a responsabilidade pela infração ao
dever de prestar informações à administração aduaneira, descabendo aqui maiores discussões
também no que toca a referida matéria, em razão de entendimento já bem fixado no âmbito do
CARF a respeito dos limites de incidência da denúncia espontânea.
Por se tratar de lançamento de ofício de multa por descumprimento de obrigação
acessória, e não principal, inaplicável o referido instituto da denúncia espontânea à espécie.
Também não seria o caso de prescrição intercorrente. O argumento seria no
sentido de que a inobservância do prazo estabelecido pela Lei no 9.873/1999, no seu § 1o do art.
1o acarretaria a perda do direito da Administração Pública de exigir do pagamento do crédito
tributário por prescrição intercorrente, em face ao tempo excessivo de trâmite do processo
administrativo-fiscal.
Contudo, que o dispositivo em alusão não traz qualquer repercussão ao
lançamento de ofício, não tendo o condão de extinguir o crédito tributário ou a ação de cobrança
correspondente, nem mesmo de interrompê-la, de acordo com o art. 174 do CTN, caput e
parágrafo único .
Não há que se falar que prescrito, também, o direito à punição decorrente da
conduta praticada, porque tal figura (prescrição intercorrente) não encontra previsão na
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.397 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720176/2013-76

legislação que regula o processo administrativo fiscal, notadamente no Decreto no 70.235/1972
(PAF), de incidência específica sobre os processos desta natureza.
Para finalizar, afasta-se ainda a possibilidade de ocorrência de prescrição
intercorrente, vez que o Colegiado tem jurisprudência sólida em relação à inaplicabilidade do
instituto em menção ao processo administrativo fiscal, entendimento este consubstanciado na
Súmula CARF no 11, em destaque:
Sumula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Em conclusão, rejeitam-se as preliminares suscitadas.
De fato, as empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o
conhecimento/manifesto eletrônico, sem observarem a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), a qual
aponta o prazo mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação
em 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino. O prazo é objetivo e precisa
ser cumprido. É incontroverso nos autos que o prazo não fora cumprido.
No entanto, alega a Recorrente que não haveria dispositivo com força de lei para
punir dos fatos narrados no Auto de Infração.
Ocorre que a multa aplicada foi fundamentada na alínea "e", do inciso IV, do art.
107 do Decreto-Lei 37/66, com redação dada pela Lei n° 10.833/03.
Por outro lado, o artigo 77 da Lei no 10.033/ 2003, alterou o Decreto lei no 37, de
1966, sendo que o artigo 37, §§ 1o e 2o, passou a determinar que o operador portuário deve,
obrigatoriamente, prestar informações sobre as operações que execute e as respectivas cargas,
ressaltando que nenhuma operação de carga/descarga poderá ser efetivada sem o cumprimento
dessa exigência.
Por sua vez, o Decreto no 6.759/2009 - Regulamento Aduaneiro dispõe que o
exercício da administração aduaneira compreende a fiscalização e o controle sobre o comércio
exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais, em todo o território aduaneiro,
o que se aplica igualmente à zona de vigilância aduaneira, devendo os demais órgãos prestar à
administração aduaneira a colaboração que for solicitada (artigos 15, 16, § 1o , e 17).
O art. 17, em seu inciso II, dispõe que a precedência da Receita Federal implica
também na "competência da administração aduaneira, sem prejuízo das atribuições de outros
órgãos, para disciplinar a entrada, a permanência, a movimentação e a saída de pessoas, veículos,
unidades de carga e mercadorias nos locais referidos no caput, no que interessar à Fazenda
Nacional". E, em seus artigos 19 a 24, o referido Regulamento dispõe que, no exercício de suas
atribuições, os Auditores Fiscais da Receita Federal examinarão livros e demais documentos,
julgados necessários à fiscalização que estiverem empreendendo, bem como estabelecimentos,
depósitos, veículos, mercadorias, etc., e que a autoridade aduaneira terá livre acesso a quaisquer
dependências do porto e às embarcações, atracadas ou não, e aos locais onde se encontrem
mercadorias procedentes do exterior ou a ele destinadas.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.397 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720176/2013-76

Ato contínuo, o art. 24, parágrafo único, esclarece que para o desempenho destas
atribuições, "a autoridade aduaneira poderá requisitar papéis, livros e outros documentos". Mais
especificamente, o art. 812 do Regulamento Aduaneiro/2009, dispõe que a unitização e
desunitização de carga em recintos alfandegados serão realizadas por agentes credenciados pela
Receita Federal e em seu parágrafo único dispõe que a Secretaria da Receita Federal do Brasil
estabelecerá os termos, requisitos e condições para o credenciamento dos agentes.
Por sua vez, o artigo 36, § 1o, do Decreto-lei no 37, de 1966, alterado pelo artigo
77 da Lei no 10.833, de 2003, prevê que a administração aduaneira determinará os horários e as
condições de realização dos serviços aduaneiros nos portos.
Logo, não resta dúvida que a presente atuação foi realizada por autoridade
competente, tendo sido aplicada a multa correspondente da legislação da matéria.
De qualquer forma, a infração do presente caso está fundamentada na alínea "e"
do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/03.
O prazo estipulado na legislação deve ser cumprido vez que importação de cargas
consolidadas, as quais são acobertadas por documentação própria, tem dados que devem ser
informados de forma individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos/manifestos
eletrônicos (CEs/MEs). Esses registros devem representar fielmente as correspondentes
mercadorias, e devem ser apresentados no prazo estipulado a fim de possibilitar à Aduana definir
previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e
agilizar o despacho aduaneiro.
De fato, examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos
com o registro da conclusão da desconsolidação, verifica-se que figura como agente de carga
transportador/representante do NVOCC embarcador, para o(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s)
(CE) Agregado(s) HBL 151205144010414, a empresa ora Recorrente e nos termos das normas
de procedimentos em vigor, a Recorrente deve ser considerada responsável para efeitos legais e
fiscais pela apresentação dos dados e informações eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos
pela Receita Federal do Brasil - RFB.
Ademais, dispõe a legislação no mesmo sentido do artigo 22 acima, mencionando ao
agente de carga as responsabilidades apontados, como se pode constatar da leitura do art. 107, IV,
“e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) [...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-aporta, ou ao agente de carga; (...)

A Recorrente era responsável pela desconsolidação da carga, conforme informou a
fiscalização, aspecto que não foi contestado pela impugnante. Não há qualquer dúvida que cabia a ela
emitir os conhecimentos eletrônicos referentes às cargas.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.397 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.720176/2013-76

O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma individualizada
para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs)
Esses registros devem representar as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de forma a
racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Ademais, o Decreto-Lei no 37/1966
dispõe sobre as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas Instruções Normativas
expedidas pela RFB
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do prazo
estabelecido na IN SRF no 800/2007 deve ser mantido na presente autuação. O lançamento
extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do prazo estabelecido na IN SRF no 800/2007,
por causar transtornos ao controle aduaneiro, deve ser mantido na presente autuação.
Em face de alterações da legislação, oportuno ressaltar que em operação de
desconsolidação ocorrida antes de 1o de abril de 2009 deve ser aplicado o inciso II do parágrafo
único do artigo 50 da IN SRF no 800/2007, o qual confirma que o transportador tem a obrigação de
prestar informações sobre as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.
Portanto, o Auto de Infração deve ser mantido.
Voto por não acolher a preliminar apontada e negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 144
DF CARF MF
Original